Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704594-74.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LAERCIO RICARDO SILVA ALVES APELADO: ESPÓLIO DE GENILDA PEREIRA DA SILVA, IULLY INGRID PEREIRA DA SILVA ALVES, E. L. P. D. S. A., ISADORA HANNA PEREIRA DA SILVA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: ISADORA HANNA PEREIRA DA SILVA ALVES D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator